Tribunal: TJSP
Processo: 2096566-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança – Associação de Moradores – Loteamento - Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos valores estabelecidos e rateados mensalmente pela ré, bem como que esta se abstenha de realizar protestos e incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Inconformismo da ré – Alegação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança – Associação de Moradores – Loteamento - Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos valores estabelecidos e rateados mensalmente pela ré, bem como que esta se abstenha de realizar protestos e incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Inconformismo da ré – Alegação de legalidade na cobrança das taxas associativas – Descabimento – Existência dos requisitos legais necessários à concessão da medida de urgência - Cobrança de taxa de associativa considerada ilegal em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096566-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SOLLARIS, é agravado
RAFAEL FERREIRA DE MORAES TOQUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096566-16.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096566-16.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SOLLARIS
AGRAVADO: RAFAEL FERREIRA DE MORAES TOQUEIRO
JUIZ: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
VOTO No 20.146
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Cobrança
Associação de Moradores

Loteamento - Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada
para suspender a exigibilidade dos valores estabelecidos e
rateados mensalmente pela ré, bem como que esta se abstenha de
realizar protestos e incluir o nome do autor nos cadastros de
inadimplentes Inconformismo da ré Alegação de legalidade na
cobrança das taxas associativas Descabimento Existência dos
requisitos legais necessários à concessão da medida de urgência
- Cobrança de taxa de associativa considerada ilegal em sede de
recurso repetitivo pelo C.STJ - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Araraquara, em Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança, proposta por RAFAEL FERREIRA DE
MORAES TOQUEIRO contra ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL
SOLLARIS, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos
valores estabelecidos e rateados mensalmente pela ré, bem como que esta se abstenha de
realizar protestos e incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
alegando, para tanto, a legalidade da cobrança da taxa mensal de manutenção, uma vez que,
ao efetuar os pagamentos durante determinado período, o autor associou-se tacitamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096566-16.2019.8.26.0000 -E
3
Prossegue aduzindo que não houve o trânsito em julgado da decisão que julgou
improcedente a ação de cobrança por ela manejada contra o autor, sendo certo que referida
cobrança encontra respaldo na Lei no 6766/79.
O efeito suspensivo foi indeferido.
As informações do MM. Juiz da causa foram
dispensadas.
O agravado apresentou resposta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Como se sabe, para a antecipação da tutela provisória
de urgência é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
Pois bem.
No caso dos autos, a probabilidade do direito
invocado pelo autor, ora agravante, reside no fato de que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento no sentido de reconhecer a
ilegalidade da cobrança da “taxa de associação” em relação aos moradores não associados,
e que não aderiram à instituição do encargo, sendo certo, ainda, que a existência ou não de
vínculo associativo do agravado deverá ser verificada após a dilação probatória.
Por outro lado, a evidenciar o perigo de dano ou
resultado útil do processo, está o risco na demora da prestação jurisdicional pretendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096566-16.2019.8.26.0000 -E
4
pois, certamente, a autora buscará os meios necessários para a quitação do débito em
aberto, o que, causará dano efetivo ao agravado, que poderá sofrer ação judicial de
cobrança e negativação do seu nome junto órgãos de proteção ao crédito.
Presentes, portanto, os requisitos ensejadores para a
concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória, delineados no artigo 300, do
Código de Processo Civil, revela-se correta a decisão agravada, que deve prevalecer
incólume.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator